Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600744-97.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600744-97.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600744-
97.2024.6.16.0050, que julgou desaprovadas, as contas eleitorais de Rafael Dantas e Silvio
Sumocoski referentes às Eleições Municipais de 2024, condenando-os, ademais, ao recolhimento
da quantia de R$ 3.915,80 (três mil, novecentos e quinze reais e oitenta centavos) ao Tesouro
Nacional a título de RONI, nos termos do artigo 32, caput, da mesma Resolução. (Prestação final de
contas eleitorais dos requerentes Rafael Dantas e Silvio Sumocoski, candidatos a prefeito e vice-
prefeito pelo Partido Renovação Democrática no município de Araucária, referente as eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, a ausência de informações
obrigatórias (honorários de advogado e contador), irregularidades nos pagamentos e identificação
de RONI na prestação de contas final. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SILVIO SUMOCOSKI (RECORRENTE)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
RAFAEL DANTAS (RECORRENTE)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44743146
27/09/2025
17:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44743146 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.485

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600744-
97.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: RAFAEL DANTAS
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
RECORRENTE: SILVIO SUMOCOSKI
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO
DE GASTOS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA
(RONI).
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos a prefeito e vice-
prefeito, referente às eleições municipais de
2024,
em
razão
da
constatação
de
irregularidades, notadamente a omissão de
despesas e a utilização de recursos de
origem não identificada (RONI).
2. A sentença determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional a título de

Num. 44743146 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00
RONI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a correção da sentença que
desaprovou as contas de campanha, em
razão da omissão de despesas e da
utilização de recursos de origem não
identificada (RONI); (ii) determinar se a
ausência de trânsito de recursos pela conta
bancária
de
campanha
configura
irregularidade insanável, apta a ensejar a
desaprovação das contas; e (iii) analisar se
a não comprovação da origem dos recursos
utilizados na campanha implica a caracterização de RONI, com a
consequente obrigação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesas na prestação de
contas,
constatada
por
meio
de
circularização de notas fiscais eletrônicas,
configura irregularidade grave, nos termos
dos artigos 53, I, g, 59 e 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
5. A não comprovação do cancelamento da
nota
fiscal
questionada,
aliada
à
constatação de pagamento à vista por meio
de PIX, descaracteriza a alegação de
emissão indevida.
6. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, caracterizando-os como
de origem não identificada (RONI), nos
termos do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.
7. A omissão de gastos de campanha é
falha de natureza grave, na medida em que
pode
encobrir
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida
transparência.

Num. 44743146 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00
8. O percentual das irregularidades (RONI)
em relação ao total da campanha (superior
a 10%) impõe a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral desprovido.
Tese de julgamento: 1. A omissão de
despesas e a utilização de recursos sem o
devido trânsito pela conta bancária de
campanha
configuram
irregularidades
graves, aptas a ensejar a desaprovação das
contas. 2. A não comprovação da origem
dos recursos utilizados na campanha
implica a caracterização de Recursos de
Origem Não Identificada (RONI), com a
consequente obrigação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Dispositivos
relevantes
citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32,
§1º, VI, 53, I, g, 59 e 60.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC
nº 30065, Rel. Min. Og Fernandes, j.
11.4.2019;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS nº060291029, Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
20/06/2024; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
04/07/2024;
TSE,
AgR–AREspE
0606974–06, rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, DJE de 26.2.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44743146 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR que julgou desaprovadas as contas de RAFAEL DANTAS e SILVIO
SUMOCOSKI, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito no município de Araucária/PR, da
Coligação "Deus no Comando (PRD/AGIR), referente à campanha das eleições municipais de
2024.
Publicado o edital (id. 44654859), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44654863).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44654880), no qual sugere a
desaprovação das contas em virtude das seguintes irregularidades; i) não apresentação de nota
fiscal ou contrato de prestação de serviços, referente a honorários contábeis e advocatícios, que
compreenda o período eleitoral, assim como comprovante de pagamento realizado e origem dos
recursos para o efetivo pagamento - caracterizando RONI; ii) houve aquisição de uniformes sem
declaração no SPCE no valor total de R$3.704,40 (Notas fiscais 4171 e 6364 omitidas na
prestação de contas - caracterizando RONI; iii) pagamentos irregulares para ADRIANO
LEOPOLDO DE SOUZA LTDA (R$547,00) e Andressa Karoline de Azevedo Moreira
(R$1.720,00), totalizando R$ 2.267,00; iv) aquisição de 50 conjuntos de uniformes para
campanha eleitoral omitidos da prestação de contas que não corroboram com a ausência de
militantes; v) impulsionamento nas mídias sociais irregular no valor de R$211,40 - caracterizando
RONI.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44654900).
Sobreveio a r. sentença, id. 44654902, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas de RAFAEL DANTAS e SILVIO SUMOCOSKI, com fulcro no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e recolhimento de R$3.915,80 (três mil e novecentos e quinze
reais e oitenta centavos) ao Tesouro Nacional, a título de RONI, nos termos do artigo 32, caput,
da mesma Resolução.
Irresignados, os prestadores de contas interpuseram Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44654909), alegando que: 1) a Nota Fiscal nº 4171, emitida em 16/10/2024 por Adriano Leopoldo
de Souza - CNPJ 41287508/0001-08, foi emitida indevidamente, por uma empresa já baixada,
pertencente aos mesmos sócios de outra empresa ativa, gerando confusão administrativa; 2) foi

Num. 44743146 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00
realizado o cancelamento formal da nota junto à Receita Federal; 3) as imagens de camisetas
pretas são antigas, datadas de 26/07/2024, sem relação com a nota em questão; 4) inexiste
qualquer elemento que demonstre entrega de mercadoria, pagamento ou circulação de recursos.
Ao final, requereu a reforma da decisão para aprovação das contas com ressalvas e afastamento
da obrigação de devolução de valores indevidamente atribuídos, afastando a penalidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$1.852,20 referente à Nota Fiscal nº 4171.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44702839).
É o relatório.

II - VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 17/07/2025 no Diário da Justiça Eletrônico (id. 44654906), e o recurso eleitoral foi
protocolado em 21/07/2025 (id. 44654908), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art.
30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de
Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto à
irregularidade apontada pela omissão da Nota Fiscal nº 4171, emitida em data de 16.10.2024 por
ADRIANO LEOPOLDO DE SOUZA - CNPJ 41.287.508/0001-08, constando como destinatário
ELEIÇÃO 2024 RAFAEL DANTAS PREFEITO, no valor de R$1.852,20 (um mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais e vinte centavos), tendo por objeto a aquisição de bonés e camisetas na
cor preta, em tamanhos diferentes.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“18.Também mediante circularização a Unidade Técnica veio a localizar a emissão
da Nota Fiscal nº6364, emitida em data de 07.10.2024 por WANDERLEY
SINGULANI CAVALCANTI ME - CNPJ 19.624.399/0001-00, constando como
destinatário ELEIÇÃO 2024 RAFAEL DANTAS PREFEITO, no valor de R$1.852,20
(um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) e tendo por objeto a
aquisição de bonés e camisetas na cor preta, em diferentes tamanhos (ID
129221073); e da Nota Nota Fiscal nº4171, emitida em data de 16.10.2024 por
ADRIANO LEOPOLDO DE SOUZA - CNPJ 41.287.508/0001-08, constando como

Num. 44743146 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00
destinatário ELEIÇÃO 2024 RAFAEL DANTAS PREFEITO, também no valor de
R$1.852,20 (um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) e tendo
por objeto a aquisição de bonés e camisetas na cor preta, em diferentes tamanhos
(ID 129221072).
19.Ocorre que, novamente, os recursos utilizados para pagamento da despesa não
circularam pelas contas bancárias de campanha dos candidatos.
20.Intimados a este respeito, os interessados se limitaram a afirmar que:
"Informamos que o candidato a prefeito desconhece a emissão da Nota Fiscal
nº6364. Em razão disso, não houve o lançamento da referida nota no SPCE,
tampouco o pagamento da mesma", deixando de apresentar qualquer manifestação
a respeito da Nota Fiscal nº4171, tampouco demonstrando que buscaram tomar
qualquer providência junto aos fornecedores para eventual esclarecimento da
questão, mediante, e. g., declaração.
21.Pertinente mencionar, ademais, que a circunstância de os documentos fiscais
terem por objeto uniformes e adereços na cor preta corrobora a conclusão de que
foram efetivamente adquiridos e utilizados em prol das candidaturas, uma vez que é
fato notório para os eleitores e residentes de Araucária/PR que os candidatos e
seus cabos eleitorais trajavam, em regra, vestimentas desta cor em atos de
campanha, como espécie de marca distintiva.
22.Assim, à luz da resposta lacônica dos candidatos, desacompanhada de
elementos probatórios, ainda que minimamente indiciários do alegado, conclui-se
logo, estar-se diante, uma vez mais, de pagamentos promovidos a partir de
recursos de origem não identificada (RONI), devendo haver o recolhimento da
quantia de R$3.704,40 (três mil, setecentos e quatro reais e quarenta centavos) ao
Tesouro Nacional.
Feita a análise das contas, no parecer técnico conclusivo (id. 44654880) detectou-se a omissão
de gastos eleitorais na prestação de contas, obtida por meio da circularização de nota fiscal
eletrônica, que indicou os prestadores de contas como os destinatários de material de
propaganda eleitoral pago no valor de R$1.852,20 (um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e
vinte centavos), infringindo o que dispõe os artigos 53, I, g, 59 e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A questão recebe tratamento normativo nos artigos 53, I, g, 59 e 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019 TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)

Num. 44743146 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00
g) receitas e despesas, especificadas;
(...)
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
Em suas razões, os recorrentes alegaram que: 1) a Nota Fiscal nº 4171, emitida em 16/10/2024
por Adriano Leopoldo de Souza - CNPJ 41287508/0001-08, foi emitida indevidamente, por uma
empresa já baixada, pertencente aos mesmos sócios de outra empresa ativa, gerando confusão
administrativa; 2) foi realizado o cancelamento formal da nota junto à Receita Federal; 3) as
imagens de camisetas pretas são antigas, datadas de 26/07/2024, sem relação com a nota em
questão; 4) inexiste qualquer elemento que demonstre entrega de mercadoria, pagamento ou
circulação de recursos.
Enviado e-mail à Seção de Contas Partidárias do TRE/PR questionando sobre o cancelamento da
Nota Fiscal nº 4171, houve a informação de que a nota fiscal segue ATIVA e também a nota fiscal
nº 6364, conforme resposta abaixo:

Num. 44743146 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00

Diferentemente do que afirmam os recorrentes, consultando-se o site da Receita Federal,
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=, indo
em Consultar NF-e e colocando a chave de acesso 41-2410-41.287.508/0001-08-55-001-
000.004.171-184.055.143-9, é possível constatar que a nota fiscal não foi cancelada, que houve
pagamento à vista por pix (conforme anexo do Parecer Conclusivo id 44654888, página 10) e
que a alegação de que a empresa de Adriano Leopoldo de Souza - CNPJ 41287508/0001-08 está
baixada é incorreta, pois o CNPJ está ativo, conforme segue:

Num. 44743146 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00
Quanto à alegação dos recorrentes de que as imagens de camisetas pretas são antigas, datadas
de 26/07/2024, sem relação com a nota em questão e que inexiste qualquer elemento que
demonstre entrega de mercadoria, pagamento ou circulação de recursos, não merece prosperar,
pois a nota fiscal não foi cancelada e houve o pagamento da mercadoria. A alegação apresentada
unilateralmente não tem o condão de comprovar a inexistência da irregularidade.
Como é sabido, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Ainda, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, as notas fiscais são
documentos idôneos da realização de gastos e a informação de que ocorreu o cancelamento não
é verdadeira, conforme exigência do art. 59 da Resolução mencionada.
Diante disso, a única conclusão possível é a mesma que a r. sentença de 1º grau já havia
constatado, de que houve o pagamento com dinheiro que não transitou na conta bancária
obrigatória de campanha, o que impõe o reconhecimento do valor utilizado como Recursos de
Origem Não Identificada - RONI.
A ausência de declaração de despesas de campanha constitui irregularidade de considerável
gravidade, visto que pode ocultar diversas práticas ilícitas, tais como o excesso do teto de gastos
e a captação de recursos sem a devida transparência.
Assim, se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é
requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao
candidato ou ao julgador dispensá-la.
O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede
a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019, in verbis:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos
políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador
pessoa física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou
candidato ou partido político;

Num. 44743146 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ
no extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da
Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da
doadora ou do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas de campanha e, no caso de recolhimento
ao Tesouro Nacional, deverá observar o disposto na Res.-TSE nº 23.709/2022.
(Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando a candidata ou o
candidato ou o partido político promove espontânea e imediatamente a
transferência dos recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.
§ 5º A candidata ou o candidato ou o partido político pode retificar a doação,
registrando-a no SPCE, ou devolvê-la à doadora ou ao doador quando a não
identificação decorra do erro de identificação de que trata o inciso III do § 1º deste
artigo e haja elementos suficientes para identificar a origem da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
§ 7º A devolução dos recursos de origem não identificada ou o seu recolhimento
durante a campanha ou, ainda, a determinação de seu recolhimento ao Tesouro
Nacional não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando
constatado que a candidata ou o candidato tenha se beneficiado, ainda que
temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, e a apuração do fato na forma do
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do §
10 do art. 14 da Constituição Federal. (Redação dada pela Resolução nº

Num. 44743146 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00
23.731/2024)
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do TSE:
Prestação de contas de partido político. PSDC diretório nacional. Exercício financeiro de 2013.
Irregularidades que totalizam R$ 30.746,11, valor equivalente a 2,44% do montante recebido do
fundo partidário. Ausência de repasse de recursos do fundo partidário aos demais diretórios.
Reiteração. Falha grave. Desaprovação das contas.
1. Recebimento de recurso de origem não identificada (RONI) O recebimento de RONI
impossibilita o controle efetivo da Justiça Eleitoral sobre a origem do valor que transitou na
conta da agremiação, impedindo que a movimentação financeira do partido seja aferida em
sua completude. [...]”
(Ac. de 11.4.2019 na PC nº 30065, rel. Min. Og Fernandes.)

Nesse sentido também é a jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS COM MILITÂNCIA. AUSÊNCIA. RECURSOS ORIUNDOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO
DE DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SOBRAS DE CAMPANHA.
RECOLHIMENTO AO PARTIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando que as doações mais expressivas informadas em atraso são
oriundas do partido ao qual a candidata é filiada e outra refere-se ao aporte de
recursos próprios, conclui-se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
3. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por meio da
apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os gastos
eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução dos
recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias

Num. 44743146 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. A omissão na prestação de contas parcial de gastos eleitorais realizados em data
anterior à sua entrega configura irregularidade passível de superação em razão da
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Omissões que
correspondem a 3,14% do total da movimentação da campanha implicam na mera
aposição de ressalvas, conforme entendimento jurisprudencial.
8. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional e ao Partido.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060291029, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/06/2024).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com
recursos de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na

Num. 44743146 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal.
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da
movimentação total da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024).

Dessa forma, por configurar recurso de origem não identificada o valor de R$1.852,20 (um mil,
oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
conforme decidido pelo juiz a quo.
Portanto, mantém-se a irregularidade.
O total das irregularidades atinge R$3.915,80 (três mil e novecentos e quinze reais e oitenta
centavos), a título de RONI, o que corresponde a mais de 18,50% do total da campanha, pois o
extrato de prestação de contas totaliza R$21,164,50 (id. 44654807).
Esse percentual impõe a desaprovação das contas, eis que o montante é superior ao valor
absoluto de R$1.064,00 e superior ao percentual de 10% da movimentação financeira da
campanha, fixados como baliza pelo C. TSE para a possibilidade de anotação de mera ressalva
nas contas. (AgR–AREspE 0606974–06, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
26.2.2024).
Portanto, o desprovimento ao recurso eleitoral é medida que se impõe.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral

Num. 44743146 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717381352900000043681210
Número do documento: 25092717381352900000043681210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:44:00
interposto por RAFAEL DANTAS e SILVIO SUMOCOSKI, mantendo-se incólume a r. sentença
de primeiro grau.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600744-
97.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA
VIESE
-
RECORRENTES:
RAFAEL
DANTAS,
SILVIO
SUMOCOSKI -
Advogado dos RECORRENTES: PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884 - RECORRIDO: JUÍZO DA
050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025